Tribunal: TJSP
Processo: 1025203-80.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025203-80.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
CHANDRIS
HELLAS
INC.,
é
apelado/apelante
GEORGES
MARC
PERIVOLARIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos
patronos da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
2
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562
Apelante/Apelado: Chandris Hellas Inc.
Apelado/Apelante: Georges Marc Perivolaris
Comarca: Santos
Voto no 8.446
AÇÃO REGRESSIVA. Ação Civil Pública.
Dano ambiental. Obrigação solidária. Devedor
solidário. Direito de regresso. Art. 283 do
Código Civil. Honorários sucumbenciais. Art.
85, §§ 2o e 11, do CPC. Recurso dos patronos
do autor provido. Recurso do réu improvido.
Sentença parcialmente reformada apenas para
adequar a verba honorária.
Cuida-se de dois recursos de apelação
respondidos e bem preparados por meio dos quais as partes
pretendem ver a reforma da r. sentença de fls. 1125/1142 que
julgou procedente a ação para condenar a ré a satisfazer a
execução em curso, nos autos do processo no.
0100776-23.1997.403.6104 (ação civil pública em trâmite
perante a Justiça Federal), promovida pelo Ministério Público
Federal. Condenou também a parte ré ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
3
indenização por danos morais arbitrados em R$ 40.000,00.
Determinou a apresentação de garantia nos autos em trâmite
perante a Justiça Federal, sob pena de execução da garantia
prestada ao Juízo Estadual. Sucumbente o réu, foi condenado a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 2% do valor da causa atualizado
desde o ajuizamento.
Recorre a sociedade de advogados que
patrocinou os interesses do autor para ver majorados os
honorários sucumbenciais de 2% para 10% do valor da causa
atualizado (fls. 1189/1202).
O réu, por sua vez, se insurge, em
apertada síntese, alegando que o imbróglio se iniciou em 1990
com um vazamento de óleo no Porto de Santos, dando início à
ação civil pública perante a Justiça Federal (processo no.
0100776-23.1997.403.6104). Conta que a Appolon Agência
Marítima Ltda. assumiu a responsabilidade pela indenização
decorrente do acidente. Ao início do cumprimento de sentença,
o credor verificou que a Appolon Agência Marítima Ltda. tinha
encerrado suas atividades em 31.12.2008, de modo que
requereu a desconsideração da personalidade jurídica visando a
atingir o patrimônio do único ex-sócio ainda vivo, Sr. Georges
Marc Perivolaris, autor da demanda de origem nesta Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
4
Estadual. Narra que o Sr. Perivolaris, “em desespero de
causa”, alegou que o ora apelante era o dono do navio
envolvido no acidente ambiental (embarcação “Dona Loula”)
e indicou outro navio para sofrer embargo em decorrência da
demanda ambiental. Contudo, o navio embargado era de
propriedade de terceiro Amphinome Shipping Inc., empresa
esta que é cliente do ora recorrente. Considera que a r. sentença
apelada extrapola os limites da jurisdição, uma vez que o juiz
federal que analisou a ação civil pública é prevento para dizer
quem é o responsável pelos danos ambientais objeto daquela
ação. Aduz que a r. sentença proferida pelo juízo federal
decretou que a responsabilidade é da empresa Appolon e, por
extensão, do apelado. Ressalta que o recorrente foi excluído da
condenação proferida na ação civil pública, condenação esta
que já transitou em julgado; alega que não pode haver
“segunda condenação”. Esclarece que o Sr. Perivolaris jamais
pagou a indenização nos autos daquela ação civil pública (fls.
1164/1186).
Recursos respondidos às fls. 1209/1213 e
1223/1245. À fl. 1251, houve oposição expressa ao julgamento
virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
5
Para melhor compreensão dos temas aqui
tratados, vale destacar que a presente demanda foi ajuizada
com o objetivo principal de “c) (...) condenar a ré a satisfazer
a execução em curso nos autos da Restauração de Autos no.
0200776-23.1997.403.6104
(Ação
Civil
Pública
no.
91.0200921-8), movida pelo Ministério Público Federal (...) d)
(...) condenar a ré a pagar ao autor por todas as perdas e
danos sofridos em razão da não satisfação da execução em
curso nos autos da Restauração de Autos (...) e) (...) para
condenar a ré a pagar ao autor pelos danos morais sofridos
por figurar hoje como executado na Restauração de Autos
(...)” (fls. 861/862)
O imbróglio se iniciou a partir de um
vazamento de óleo no Porto de Santos no ano de 1990, ocasião
em que a empresa Appolon Agência Marítima Ltda. assumiu,
por termo, responsabilidade por danos ambientais. Em
decorrência, o Ministério Público Federal propôs ação civil
pública em face da empresa Appolon Agência Marítima Ltda.,
processo este que foi julgado procedente e transitou em
julgado, tendo condenado a referida empresa ao pagamento de
indenização correspondente a US$ 446.600,00.
Em fase de cumprimento de sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
6
considerando que a empresa Appolon havia encerrado suas
atividades, o MPF obteve a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa condenada e passou a perseguir o
patrimônio do recorrido, autor da demanda que ora é
reapreciada, Sr. Georges Marc Perivolaris, que ofereceu dois
imóveis em garantia do juízo, enquanto tentava resolver
amigavelmente o débito com a empresa ré, Chandris Hellas
Inc.. Não obtendo êxito na solução amigável, propôs a presente
demanda indenizatória c.c. obrigação de fazer, inicialmente
buscando arresto de um navio e, posteriormente, aditando a
petição inicial com os pedidos principais acima transcritos (fls.
845/863).
O autor considera que a empresa ré é
responsável pelo dano, pois ela sempre se portou nesse sentido,
seja porque a tripulação envolvida no acidente era composta
por prepostos da ré, seja porque perante a ação civil pública se
apresentou espontaneamente nos autos e pediu para participar
da ação como listiconsorte passivo. Além disso, a empresa ré
foi quem contratou advogado para defender os interesses do
autor.
A defesa sustenta que atuou como mero
operador técnico e que foi a empresa Appolon que assumiu, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
7
si, a responsabilidade pelos danos ambientais, extrapolando os
poderes conferidos a ela à época.
Em réplica, o autor sustenta que o termo
de responsabilidade era obrigatório consoante o art. 286 do
Regulamento para o Tráfego Marítimo
e não assunção
voluntária de tal responsabilidade, como sustenta a defesa.
Inicialmente, afasta-se a alegação de que
apenas o Juízo Federal poderia conhecer da demanda, pois a
presente ação é de regresso entre particulares, de competência
desta Justiça Comum Estadual. E, ao contrário das alegações
recursais, a empresa Chandris Hellas Inc. não foi excluída da
ação civil pública, já que nunca foi analisado o pedido para
intervir naquela lide. Refuta-se a alegação, portanto.
Passa-se ao mérito.
Da análise das provas dos autos, verifica-
se que no bojo da ação civil pública não se discutiu a culpa
pelo acidente, uma vez que a empresa Appolon tinha subscrito
o termo de responsabilidade legalmente exigido (fls. 311/315).
E, de fato, naquele processo, a empresa ré desta ação defendia
os interesses da empresa Appolon, conforme documentos de
fls. 84/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
8
Daqui é possível concluir que as
alegações recursais da empresa Chandris Hellas Inc. se
mostram contraditórias com comportamento anterior, o que
avilta a probidade e a boa-fé exigidas das partes (teoria
chamada de “venire contra factum proprium non potest”).
Naqueles autos, embora a empresa
Chandris Hellas Inc. tenha requerido seu ingresso na qualidade
de litisconsorte passivo, como já dito, isso nunca foi apreciado
pelo juízo. Também não foi discutida a extensão da culpa de
cada um dos envolvidos no acidente, já que o credor da
obrigação solidária tem a faculdade de acionar qualquer um
dos devedores.
Houve sentença de procedência (fls.
311/315) pela qual a empresa Apollon Agência Marítima Ltda.
foi condenada a indenizar os danos causados ao ambiente
marinho pelo derramamento de óleo nas águas do Porto de
Santos em 11.12.1990. A indenização foi arbitrada no valor
correspondente
a
US$
446.600,00
e
os
honorários
sucumbenciais foram fixados no importe de 10% sobre o valor
da condenação.
Em se tratando de dano ambiental, a
responsabilidade é solidária, baseada na teoria do risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
9
integral, de modo que todos aqueles que lucraram com a
atividade poluidora devem responder (art. 14, § 1o, da Lei no.
6.938/81), até mesmo a operadora técnica da embarcação, tal
como a recorrente. Pouco importa se é ou não proprietária da
embarcação.
E o termo de responsabilidade, ao
contrário do que prega a recorrente, não limita a extensão da
responsabilidade, em especial porque referido termo é
formulário exigido pela autoridade portuária, não pode
restringir
a
responsabilidade
ambiental
legalmente
estabelecida.
A pretensão de ressarcimento entre
devedores solidários é possível, na dicção do art. 283 do
Código Civil: “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem
direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota,
dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver,
presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-
devedores.” E ,no caso concreto, já houve penhora de
patrimônio do apelado, como noticiado às fls. 1242.
Assim, a procedência da demanda era
mesmo de rigor.
Quanto aos honorários sucumbenciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
10
verifica-se à fl. 1141 que foram arbitrados em 2% do valor da
causa atualizado.
Com a devida vênia a entendimento
diverso, é o caso de fixação da verba honorária tal como
determina o art. 85, § 2o, do CPC, no mínimo de 10% e no
máximo de 20%, conforme orientação da Segunda Seção da
Egrégia Corte Superior, que fixou as seguintes teses quanto aos
honorários advocatícios:
“4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência:
(I)
primeiro,
quando
houver
condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito
econômico
obtido,
sobre
o
valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por
fim,
(III)
havendo
ou
não
condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
11
for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art.
85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe
concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por
cento,
subsequentemente
calculados
sobre o valor:
(I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra
excepcional,
de
aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação
dos
honorários
sucumbenciais
por
equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Raul Araújo, Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025203-80.2018.8.26.0562 -Voto no 8446
12
de Justiça Segunda Seção, julgado em
13/02/2019, DJe de 29/03/2019)
Assim, reforma-se a decisão apelada para
fixar honorários sucumbenciais no importe de 10%, e, por
força do § 11 do mesmo artigo 85, majoram-se os honorários
recursais para 15% do valor atualizado da condenação em
substituição àqueles fixados na instância de origem.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso da ré e dado provimento ao
recurso dos patronos da autora para fixar os honorários
sucumbenciais como acima descrito.
DÉCIO RODRIGUES
Relator